Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Ocorrendo a inversão do ônus da prova conforme requerido, não há se falar em cerceamento de defesa.
2. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade do recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. A reprodução de alguns argumentos deduzidos em sede de Petição Inicial não impede o conhecimento do recurso.
3. A distribuição do ônus da prova tem por escopo a viabilização da produção probatória. Assim, aquele que possui melhores condições de produzir a prova deve arcar com o seu ônus.
4. Apelação conhecida e provida.